Tribunal: TJBA
Processo: 8005989-59.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005989-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ROBERTO FERREIRA DIAS

Advogado(s): PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, KAROLINE SILVA DUARTE

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE E
PREJUDICIA
L
DE MÉRITO
DECADÊNCIA
. REJEIÇÃO
.
POLICIA
L
MILITAR. PASSAGEM À RESERVA REMUNERADA NA GRADUAÇÃO DE
PRIMEIRO SARGENTO
. DIREITO AO CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DE 1º TENENTE. SEGURANÇA
CONCEDIDA
.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, com o objetivo de obter o recálculo de seus proventos com base no posto de 1º Tenente, em razão da reclassificação à graduação de 1º Sargento após a extinção das graduações de 2º e 3º Sargento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o impetrante, reclassificado, quando na ativa, à graduação de 1º Sargento por força da reestruturação legal da hierarquia militar estadual, faz jus ao recálculo de seus proventos com base na remuneração do posto de 1º Tenente, nos termos da Lei Estadual n. 11.356/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recolhimento das custas pelo impetrante prejudica a impugnação à gratuidade de justiça, afastando-se a preliminar levantada pelo Estado da Bahia.

A alegação de decadência deve ser rejeitada, pois se trata de relação jurídica de trato sucessivo, conforme jurisprudência consolidada no STJ (Súmula 85).

A reestruturação da carreira militar promovida pela Lei Estadual n. 7.145/1997 extingue as graduações de 2º e 3º Sargento e determina a imediata reclassificação dos ocupantes para a graduação de 1º Sargento.

A Lei Estadual n. 11.356/2009, em seu art. 8º, assegura aos praças ingressos na Corporação até a sua vigência, e que alcancem a graduação de 1º Sargento com 30 anos ou mais de serviço, o direito ao cálculo dos proventos com base na remuneração de 1º Tenente, independentemente de promoção à graduação de Subtenente.

Comprovada a reclassificação do impetrante para 1º Sargento e o preenchimento dos requisitos legais, configura-se o direito líquido e certo à revisão dos proventos, conforme reconhecido em precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar e da prejudicial de mérito e segurança concedida.

Tese de julgamento
:

Em se tratando de omissão da Administração Pública quanto ao reenquadramento de servidor, não incide a decadência de fundo de direito, dada a natureza de trato sucessivo da relação jurídica.

O policial militar inativo, reclassificado para a graduação de 1º Sargento por força da Lei Estadual nº 7.145/1997, faz jus ao cálculo de seus proventos com base na remuneração de 1º Tenente, nos termos do art. 8º da Lei Estadual n. 11.356/2009, desde que preencha os requisitos de tempo de serviço ali previstos.

A extinção das graduações de 2º e 3º Sargento ensejou, quando na ativa, a reclassificação automática para 1º Sargento, com efeitos para fins de proventos.

Dispositivos relevantes citados
: C
RFB
, art. 5º, LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual n. 7.145/1997, arts. 1º e 3º; Lei Estadual n. 11.356/2009, art. 8º; Lei n. 9.494/1997, art. 1º-F; EC n. 113/2021, art. 3º; Lei Estadual n. 12.373/2011, art. 10, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1961732/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15.02.2022, DJe 25.02.2022; TJ-BA, MS nº 8027589-73.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 17.09.2024; TJ-BA, MS nº 0018938-77.2013.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 09.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
d
o

Mandado de Segurança
n.

8005989-59.2025.8.05.0000
, da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
impetrante
,
ROBERTO FERREIRA DIAS

e

a
utoridade coatora
,
o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO E
STADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
nos termos do voto da Relatora:

A) Rejeitar a preliminar e a prejudicial de mérito;

B) Conceder a segurança pretendida para reconhecer o direito do impetrante ao cálculo dos proventos segundo a remuneração do posto de 1º Tenente,
com efeitos patrimoniais a partir da impetração,
bem como ao pagamento das diferenças devidas, incidindo juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E até 09.12.2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC n. 113/2021), para aplicação de juros e correção monetária;

C) Não
condenar o impetrado ao pagamento
d
os honorários advocatícios,
de acordo com o art. 25, da Lei do Mandado de Segurança;
e,

D) Condenar
o
impetrad
o
ao
reembolso das custas processuais quitadas pel
o
impetrante
ex vi
do § 1º, do a
rt. 10, da Lei Estadual n. 12.373/2011
.

Salvador, .

1/
12